Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709210-43.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante do julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), que tratou do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demandas em desfavor de instituição financeira em virtude de má gestão ou desfalque nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, determinou a manifestação do colegiado, na forma do art. 1.030, II, do CPC, para verificação de (in)compatibilidade do julgado pela e. 1a Turma Cível com o decidido pelo c. STF. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, FACULTO às partes oportunidade para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com observância da prerrogativa de prazo em dobro nas hipóteses dos arts. 183 e 186 do CPC, sobre a tese firmada no Tema 1.150. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora